Tribunal: TJSP
Processo: 2225086-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de instrumento – Omissão no v. acórdão – Art. 1.022 do CPC - Juros moratórios – Verbas sucumbenciais – Inclusão de fundamentos – Embargos acolhidos com efeito integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2225086-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ANDERSON FREITAS BORBA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado STRONG
CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeito integrativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225086-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.009 - TAD
2
VOTO No: 17.009
COMARCA: Foro de Santo André - 1a Vara Cível
EMGTE. : Anderson Freitas Borba (Justiça Gratuita)
EMGDO. : Strong Consultoria Educacional Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Agravo de instrumento

Omissão no v. acórdão Art. 1.022 do CPC - Juros moratórios
Verbas sucumbenciais
Inclusão de fundamentos

Embargos acolhidos com efeito integrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225086-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.009 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, deu provimento em parte ao recurso do embargante para
afastar juros compensatórios e diminuir multa contratual.
Alega o recorrente que o v. acórdão foi omisso quanto ao termo
inicial dos juros moratórios e quanto a suspensão da exigibilidade de honorários
advocatícios e custas processuais.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
O v. acórdão embargado decidiu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução
de
titulo
extrajudicial
Parcelamento sugerido pelo devedor Determinação de complementação
do depósito com base no valor atualizado do débito Advogado não
cadastrado Parte não intimada Atos constritivos Alegação de nulidade
Não acolhimento Descumprimento do §2o do art. 916 do CPC Prejuízo não
verificado Prosseguimento da execução que é decorrência logica da
ausência de depósito Insurgência quanto aos juros compensatórios dos
cálculos iniciais e multa de 10% - Acolhimento Juros compensatórios não
previstos no instrumento firmado Multa excessiva Serviços educacionais
Aplicação do art. 52 § 1o, da Lei 8.078/90 Decisão reformada em parte
Recurso parcialmente provido.” (fls. 239).
Na minuta recursal o embargante insurgiu-se quanto aos juros
compensatórios, moratórios, multa e verbas sucumbenciais.
A respeito dos juros compensatórios restou decidido:
“Contudo, assiste razão ao recorrente no que concerne aos juros
compensatórios incluídos pelo exequente no cálculo inicial do valor
devido (fls. 23). O próprio título executivo traz que o valor devido terá a
incidência de encargos específicos, vejamos: 7 A falta ou atraso de
qualquer pagamento nas datas acordadas, culminará na rescisão do
presente acordo com vencimento antecipado das parcelas vincendas
aplicando-se ainda correção, multa de 10% e honorários de 10% além de
juros de 1% ao mês bem como a inserção imediata do nome do aluno nos
órgãos de proteção ao credito. (fls. 21 autos principais). Assim, devem ser
excluídos os juros compensatórios.” (fls. 243/244).
Quanto à cobrança de multa, o v. acórdão abordou a questão:
“Também se mostra irregular a cobrança de multa de 10% do valor devido
a titulo de clausula penal. Registre-se que a relação entabulada entre as
partes submete-se às normas previstas no Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225086-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.009 - TAD
4
Consumidor, uma vez que a embargante utiliza os serviços educacionais
prestados pela embargada como ensejo à celebração do instrumento
particular de confissão de dívida originou-se do inadimplemento de
Contrato de prestação de Serviços Educacionais ref. Ao Curso de MBA em
gestão Estratégica e Tecnologia da Informação(fl. 19). Ainda que a multa
de 10% aplicável no caso de inadimplência tenha sido livremente
pactuada, tem-se que tal disposição viola o disposto no art. 52, § 1o, da Lei
8.078/90 que estabelece que As multas de mora decorrentes do
inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores
a dois por cento do valor da prestação.” (fls. 244).
Contudo, a decisão embargada deixou de apreciar os juros
moratórios e as verbas sucumbenciais, nos termos da insurgência recursal.
Assim, faz-se constar:
No que concerne aos juros moratórios, não há como acolher a
pretensão recursal.
Trata-se de ação de execução de acordo extrajudicial com
prestações em termos certos (fls. 34/37), de modo que o inadimplemento da
prestação faz, de plano, surgir os juros moratórios nos termos da clausula 7, por
se tratar de mora ex re.
Não há que se falar, portanto, em juros da citação.
Neste sentido:
“Monitória

Contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais
(enfermagem)
Cerceamento de defesa
Inocorrência Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito

Desnecessidade de designação de audiência de conciliação na ação
monitória, podendo as partes conciliar-se a qualquer tempo,
independentemente de designação de audiência para tanto Preliminar
repelida. Monitória
Contrato de prestação de serviços educacionais
referente ao ano letivo de 2015 Serviços colocados à disposição da ré
incontroversos, sem prova de pagamento
Cancelamento da matrícula
efetuado apenas em maio de 2015 - Obrigação pelo pagamento dos
valores previstos nos contratos, desde a matrícula até o efetivo
cancelamento do curso - Sentença mantida. Juros de mora e correção
monetária - Contrato de prestação de serviços educacionais

Mensalidades
Obrigação líquida e exigível a determinado termo,
incidindo os juros moratórios do vencimento de cada mensalidade Mora
ex re - Inteligência do art. 397 do CC Correção monetária igualmente
devida a partir do vencimento de cada mensalidade Precedentes do STJ
A sentença determinou a incidência dos juros de mora da citação e
correção monetária do ajuizamento Falta de interesse recursal do réu
quanto ao tema dos juros de mora, porque em consonância com a
sentença
Recurso negado, na parte conhecida. Recurso negado, na
parte conhecida.” (TJSP; Apelação Cível 1001194-53.2019.8.26.0066;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225086-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.009 - TAD
5
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020;
Data de Registro: 14/02/2020) (g.n.).
Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto às verbas
sucumbenciais (fls. 12).
Os honorários exigido no calculo inicial da ação de execução
estão baseados também na clausula 7 do contrato, a qual peço vênia para
reproduzir:
“7 A falta ou atraso de qualquer pagamento nas datas acordadas,
culminará na rescisão do presente acordo com vencimento antecipado
das parcelas vincendas aplicando-se ainda correção, multa de 10% e
honorários de 10% além de juros de 1% ao mês bem como a inserção
imediata do nome do aluno nos órgãos de proteção ao credito.” (fls. 21
autos principais) (g.n.).
Desse modo, a despesa se mantem.
No mais, não consta do calculo inicial qualquer cobrança
relacionada a custas e despesas processuais, por ora. No mais, o deferimento da
gratuidade não consta dos autos e mesmo que assim fosse o seu efeito é ex
nunc.
Ilustrando:
“Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e
Morais
Autora, antes da citação da parte contrária, desistiu
expressamente da ação, o que ensejou a prolação da r. sentença apelada,
que homologou o pedido de desistência, extinguiu o feito sem julgamento
do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/2015 e determinou à
autora o recolhimento das custas iniciais, sob pena de inscrição na dívida
ativa. Irresignação da autora em relação à determinação de recolhimento
das custas processuais
Pretensão consistente na concessão da
benesse com efeito retroativo Inadmissibilidade Com efeito, quando
do ajuizamento da ação, a autora/apelante requereu a concessão da
benesse da gratuidade, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, por decisão
interlocutória. Contra tal decisão foram deduzidos embargos de
declaração, os quais, todavia, foram rejeitados. Tal decisão, conquanto
agravável, ex vi do que dispõe o art. 1015, inc. V, do CPC, não foi objeto
de recurso. Destarte, passou em julgado. Porém, a apelante, em que pese
a manutenção do indeferimento da benesse e a renovação do prazo para
recolhimento das custas iniciais, nada providenciou nesse sentido. Com
efeito, quando já esgotado o prazo para regularização, manifestou-se nos
autos desistindo expressamente da ação, o que ensejou a prolação da r.
sentença apelada. Uma vez intimada da r. sentença, apelou a autora,
requerendo a concessão da gratuidade com efeito retroativo. Tal
pretensão é inadmissível. Realmente, o indeferimento da benesse da
gratuidade, antes da prolação da r. sentença apelada, é questão preclusa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2225086-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 17.009 - TAD
6
Logo, inadmissível o exame a essa altura. O art. 505, do NCPC, é
peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já
decididas, passadas em julgado. O art. 507, do mesmo estatuto, por seu
turno, veda à parte a discussão no processo de questões já decididas, a
cujo respeito se operou a preclusão. Como se não bastasse, conquanto
os benefícios da Justiça Gratuita possam ser requeridos a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição, a concessão da benesse abrange
somente os atos posteriores à decisão concessiva, que opera, a partir de
então, efeitos ex nunc. Destarte, afigura-se impossível a pretensão
retroativa com o intuito de alcançar as custas iniciais, a cujo pagamento
foi condenada a apelante. Recurso parcialmente conhecido e na parte
conhecida,
improvido.”

(TJSP;
Apelação
Cível
1047265-45.2018.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020);
“Monitória. Indeferimento do benefício da gratuidade processual.
Determinação de recolhimento das custas iniciais desatendida. Ausente
interposição de apropriado recurso de agravo de instrumento contra a
decisão interlocutória que indeferiu o benefício. Meros pedidos de
reconsideração. Acertado o indeferimento da inicial e a extinção do feito,
sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, p.ú. e 485, I, do
CPC. Possível a concessão da benesse, em sede de apelação, porém,
apenas com efeito ex nunc. Deferimento não retroage ao momento de
interposição de causa. Manutenção da sentença. Recurso provido em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000350-41.2019.8.26.0604;
Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de
Registro: 13/02/2020).
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos com efeito
integrativo.
ACHILE ALESINA
Relator